Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram indeferidos os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de análise de pedido de inversão do ônus probatório e existência de prejuízo à parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da produção de provas, podendo indeferir a sua produção quando a resolução da causa não depender dela.
4. Conforme sistemática regrada pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, em se tratando das relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação de sua defesa, nos termos do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça, “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória.” (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "O juiz que deixa de apreciar o pedido de inversão no momento oportuno, qual seja, na fase instrutória, ocorre em error in procedendo, capaz de acarretar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa quando tal ausência acarreta prejuízo à parte."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017; TJDFT, Acórdão 1938480, 0739998-95.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1904957, 0700290-78.2023.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; TJDFT, 07175039120188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de Acórdão 1217220 julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019; TJDFT, Acórdão 1216476, 07203486520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019; TJDFT, Acórdão 1602181, 07352508320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022; TJDFT, Acórdão 1440181, 07339230620208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022.